Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO.
1. O art. 507 do Código de Processo Civil veda a rediscussão de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Não deve ser conhecido Agravo de Instrumento que, a pretexto de modificar uma decisão, em verdade, procura alterar o trecho de outra, proferida anteriormente, já alcançada pela preclusão.
3. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, o que é a hipótese dos autos.
4. Foi negado provimento ao Agravo Interno.